Tribunal: STF
Processo: RE 1552319
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE AO VIÚVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento do direito ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nºs 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do sua cônjuge, ex-funcionária da Caixa Econômica de São Paulo – admissibilidade - óbito da cônjuge da agravante em 29.05.2022, posteriormente à vigência da EC nº 103/2019 – irrelevância – vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74 e do art. 7º da EC nº 103/2019 cc. art. 6º, §2º, da LINDB – não pertinência da Súmula nº 340 do STJ ao caso – sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigo 5º, inciso XXXVI, 37, § 15, da Constituição Federal, e artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento o recurso de apelação cível interposto pelo autor, ora recorrido, para julgar procedente o pedido inicial. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Insurge-se o apelante contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que, a partir do advento da EC nº 103/2019, que incluiu o §15 ao art. 37 da CF/88, passou a ser vedada a complementação de proventos de aposentadorias ou pensão, sendo certo que, tendo o óbito da instituidora da pensão se dado antes da entrada em vigor da referida EC 103/2019, não se mostra possível a concessão em favor do beneficiário. 



    E, pelo que se depreende do acervo fáticoprobatório coligido aos autos, o recurso da autora comporta provimento. 



    Colhe-se dos autos que o autor é pensionista da Sra. Vilma Camargo de Lopes de Lima, exempregada pública da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e que, por ter ingressado na Administração Indireta do Estado antes de 13.05.1974, fazia jus ao benefício previdenciário de complementação de aposentadoria previsto nas Leis n°s. 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58.



    Com o falecimento da instituidora da pensão, aos 29.05.2022, e após o deferimento do benefício junto ao INSS, o autor requereu perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a concessão do benefício de complementação de pensão prevista na Lei n° 4.819/58 e 200/74. 



    Ocorre que, de acordo com o que afirma o demandante, seu requerimento foi indeferido, sob o fundamento que a Emenda Constitucional n° 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. 



    Diante desse cenário, por discordar do entendimento da Administração Pública, o autor ingressou com a presente demanda, pretendendo, em síntese, o reconhecimento do direito ao recebimento da complementação de pensão por morte em seu favor, tendo o Juízo de origem julgado improcedente a demanda, dando ensejo ao presente recurso.



    Pois bem. 



    O direito ao recebimento da complementação de aposentadoria corresponde à diferença entre o que é pago pela previdência oficial e o que seria pago ao servidor em atividade, com previsão expressa na Lei Estadual n° 1.386/51, que também previu a paridade de vencimentos com os funcionários da ativa. Ainda, vale ressaltar que a norma estadual estabeleceu o direito à complementação de pensão, esta, porém, limitada a 80% da aposentadoria a que teria direito o servidor. Confira-se:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Estadual nº 4.819/58 (que estendeu aos servidores das autarquias e das sociedades anônimas algumas vantagens destinadas aos servidores da Administração Direta) criou o ‘Fundo de Assistência Social do Estado’, para garantir aos servidores das autarquias e das sociedades anônimas em que o Estado for detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, certas vantagens concedidas aos servidores públicos, dentre as quais as complementações das aposentadorias e de pensões, nos termos das Leis n° 1.386/51 e n° 1.974/52. Vejamos:



    (...)



    A Lei Estadual n° 200/74, por sua vez, REVOGOU as leis estaduais que concediam complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, MAS RESGUARDOU EXPRESSAMENTE A MANUTENÇÃO DESSE DIREITO AOS EMPREGADOS E FUTUROS BENEFICIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - ADMITIDOS ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA LEI, in verbis:



    (...)



    Nota-se que a Lei n° 200/74, ao revogar o benefício de complementação de aposentadoria E PENSÃO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS PELO REGIME DA CLT, PRESERVOU OS DIREITOS DOS EMPREGADOS (E FUTUROS BENEFICIÁRIOS) ADMITIDOS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI, de forma que fariam jus aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada. 



    É importante consignar que o parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 200/74, constitui uma norma de vigência temporária, endereçada a um universo delimitado de idosos, por isso mesmo, pelo inevitável fator morte, de eficácia restrita no tempo, vocacionada à breve extinção. 



    Assim, no âmbito do Estado de São Paulo, a complementação de aposentadoria e pensão foi EXTINTA com a Lei nº 200/74, norma de vigência temporária que assegurou o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até a data da vigência da referida lei (13 de maio de 1974). 



    Observa-se que a norma estadual, mais do que preservar apenas os direitos adquiridos, previu regra de transição objetivamente clara.



    O art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74 garantiu não só a manutenção das complementações aos beneficiários que já a recebiam como também garantiu a permanência desses benefícios de complementação de aposentadoria aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974 (data de vigência da lei) e de complementação de pensão aos seus respectivos dependentes, curial. 



    Ato seguinte, insta consignar que, a Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como “Reforma da Previdência”, efetuou inúmeras alterações legislativas, dentre elas a VEDAÇÃO à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte que não seja decorrente do próprio texto constitucional ou, ainda, que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social, ipsis litteris:



    (...)



    O dispositivo constitucional teve a finalidade de obstar que Estados e Municípios procedessem à criação de NOVOS benefícios de complementação de aposentadoria, como ocorreu nos mais diversos entes federativos na década de 1950, a exemplo da União (Lei Federal nº 3.115/57) e no próprio Estado de São Paulo, por meio das Leis Estaduais nºs 1.386/51 e 4.819/58. 



    Nota-se que a vedação inserida no texto constitucional é autoaplicável (norma de eficácia plena), estando apta a produzir seus efeitos independentemente de lei regulamentadora. 



    Entretanto, a nova previsão constitucional NÃO faz cessar automaticamente todos os pagamentos referentes à complementação de aposentadoria e pensão. 



    A própria EC nº 103/19 previu em seu art. 7º que ‘o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’. Afinal, aqueles que já adquiriram regularmente direito ao benefício de complementação de aposentadoria ou pensão conforme as regras então vigentes DEVEM MESMO TER PRESERVADO ESSE DIREITO ADQUIRIDO, POR FORÇA DO ART. 5º, XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Devem continuar, assim, a receber seus benefícios de complementação. 



    Registre-se que a vedação prevista no §15 do art. 37 da CF já é, há mais de 46 anos, realidade normativa no âmbito do Estado de São Paulo, pois a Lei nº 200/74 extinguiu a complementação de aposentadoria e pensão, MAS RESGUARDOU O DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS E DOS EMPREGADOS (E FUTUROS BENEFICIÁRIOS) ADMITIDOS ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (13 DE MAIO DE 1974). 



    Destaca-se, pois, que tanto a Carta Magna (art. 7º da DC nº 103/2019) quanto a norma estadual (art. 1º, parágrafo único, Lei nº 200/74) RESSALVARAM AS SITUAÇÕES DE DIREITO ADQUIRIDO. 



    Cumpre, aqui, verificar o alcance do conceito de direito adquirido presente na norma estadual paulista e garantido pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), inclusive pela própria EC nº 103/19 (art. 7º). 



    Ora, O DIREITO ADQUIRIDO FOI ESTABELECIDO PELO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, dentre o rol de direitos fundamentais, na Carta Magna de 1988, in verbis:



    (...)



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AO PROTEGER ESSA TRILOGIA (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), BUSCA ASSEGURAR UM MÍNIMO DE ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PARA TANTO, PROÍBE A EFICÁCIA RETROATIVA DAS LEIS ÀQUELAS SITUAÇÕES DO PASSADO JÁ CONSOLIDADAS. 



    É nesse mesmo sentido o que determina a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada, por meio da Lei nº 12.376/2010, de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    O conceito de direito adquirido foi expressamente estabelecido no Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), ipsis litteris:



    (...)



    A situação dos autos versa sobre direito adquirido com condição pré-estabelecida, pois a LE nº 200/74 REVOGOU o pagamento da complementação da pensão ao empregado contratado após a edição da norma, mas assegurou o direito à complementação de aposentadoria e pensão a um grupo específico de funcionários (e futuros beneficiários) admitidos até 13.05.1974, de modo que a concessão do benefício se exaure quando esse grupo de pessoas vier a falecer. 



    COM EFEITO, O DIREITO ADQUIRIDO É AQUELE QUE SE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO E À PERSONALIDADE DO SEU TITULAR, INDEPENDENTEMENTE DE LEI OU FATO POSTERIORES QUE VENHAM ESTABELECER O CONTRÁRIO. Assim, o titular continua a gozar do direito e de seus efeitos mesmo que revogada a base jurídica que o tenha instituído. 



    Ato seguinte, registre-se que, não obstante o conceito legal previsto na LINDB, o direito adquirido é instituto protegido pela nossa Carta Magna e, na CF/88, recebeu o status de GARANTIA INDIVIDUAL FUNDAMENTAL. PORTANTO, O RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO CONSTITUI UMA DAS CLÁUSULAS PÉTREAS de nosso constitucionalismo, não admitindo sequer proposta de emenda supressora (CF, art. 60, §4º, IV). E muito menos, pois, Emenda à Constituição. 



    Destarte, sobre outro aspecto, a vedação prevista no art. 37, §15, da CF/88, conforme redação da EC nº 103/19, se visto como fundamento para a suspensão do direito à complementação de aposentadorias e pensões no âmbito do Estado de São Paulo, seria de evidente inconstitucionalidade (formal e material), por evidente ofensa à garantia do direito adquirido. 



    Assim, MOSTRA-SE INADMISSÍVEL AFASTAR O DIREITO PREVISTO NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 200/74, COM FUNDAMENTO NAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC Nº 103/2019, POIS AS COMPLEMENTAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA (LEI Nº 200/74), CONCRETIZAM DIREITO ADQUIRIDO E GARANTIA INDIVIDUAL (E, PORTANTO, CLÁUSULA PÉTREA).



    Em outras palavras, o art. 1º, parágrafo único, da LE nº 200/74, que resguardou o direito de um determinado grupo de funcionários públicos e seus dependentes ao recebimento do benefício de complementação de aposentadoria e pensão, configura uma norma de eficácia limitada no tempo, de vigência temporária, nos termos do art. 2º da LINDB, na medida em que seus efeitos se exaurem quando o grupo específico de funcionários e dependentes beneficiados pela complementação de aposentadoria e a respectiva pensão prevista na Lei n° 4.819/58 vierem a falecer. 



    Neste sentido, opinou o ilustre professor Dr. SÉRGIO FERRAZ consultado a respeito da controvérsia, em que CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER MODALIDADE NORMATIVA SUPERVENIENTE EXTINGUIR A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO RESGUARDADA PELA LEI Nº 200/74, com fundamento no direito adquirido, vejamos:



    (...)



    Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que A PENSÃO É UM BENEFÍCIO DERIVADO, representando ato contínuo à aposentadoria e, portanto, não está submetido a alterações materiais por não configurar concessão de novo benefício:



    (...)



    Destarte, a teor do disposto no parágrafo único, do artigo primeiro, da Lei n° 200/74, o benefício de complementação de pensão, ora pleiteado, já foi revogado no âmbito do Estado de São Paulo, sendo expressamente resguardado o direito de um determinado grupo de ex-empregados públicos e seus dependentes ao recebimento do benefício de complementação de aposentadoria e pensão, representando uma norma de eficácia limitada no tempo, de vigência temporária. 



    Traçadas tais premissas teóricas e jurisprudenciais, na hipótese sub judice, o apelante pretende obter o benefício previdenciário de complementação de pensão com base nas Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74, sob o argumento de que a exfuncionária da Caixa Econômica de São Paulo ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da Lei nº 200/74 diploma este que, embora tenha extinguido o benefício, preservou o direito à concessão de complementações de aposentadorias e pensões aos servidores admitidos até 13 de maio de 1974. 



    Consigne-se que a vigência da EC nº 103/2019, vedou a concessão de novas complementações de aposentadoria e pensões, EXCETO em caso de regime de previdência complementar, o que, porém, não é a situação dos autos. 



    A VEDAÇÃO CONTIDA NO §15 DO ART. 37 DA CF/88, INCLUÍDO PELA EC Nº 103/2019, EM NADA ALTEROU A SITUAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POIS A EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO JÁ TINHA OCORRIDO COM A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200/74 (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º), QUE, PORÉM, ASSEGUROU O DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFÍCIO AOS EMPREGADOS (E FUTUROS BENEFICIÁRIOS) ADMITIDOS ATÉ A VIGÊNCIA DA NORMA ESTADUAL. 



    Ato seguinte, consigne-se que a Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 (que modificou o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado) e a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 (que dispôs sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo) estabeleceram que a instituição da pensão deve observar a lei vigente à época de preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, levando-se, portanto, em consideração a data de óbito do exservidor:



    (...)



    Observa-se que tanto a ECE nº 49/20 quanto a LCE nº 1.354/20 seguiu entendimento já pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado da Súmula nº 340: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’ 



    Ocorre que não há pertinência entre o entendimento sumulado pela Corte Cidadã e o caso específico das complementações de pensão para o Estado de São Paulo. Vejamos. 



    Primeiramente, ressalta-se que o benefício pleiteado é o de ‘complementação de pensão’, distinto do instituto da ‘pensão’. 



    Em seguida, conforme já antecipado, no caso da complementação de pensão, os aspectos material, espacial e temporal para incidência da norma já se faziam presentes quando da edição da LE nº 200/74, a qual assegurou o direito adquirido ao benefício de complementação àqueles servidores admitidos até aquela data, bem como aos seus respectivos beneficiários.



    Em outras palavras, o fato gerador da complementação de pensão, ainda que sujeito a termo suspensivo inalterável pelo arbítrio das partes (evento morte), já se fez presente desde a data de edição da LE nº 200/74, de modo que O DIREITO AO BENEFÍCIO FOI ASSEGURADO ANTES MESMO DA MORTE DO INSTITUIDOR DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO, POR MEIO DE CONDIÇÃO PRÉESTABELECIDA E GARANTIDA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 200/74 CC. ART. 6º, §2º, DA LINDB. 



    Conclui-se, pois, que a vedação contida no artigo 37, § 15, da Carta Magna não é norma aplicável ao Estado de São Paulo, pois a extinção da complementação de aposentadorias e pensões ocorreu, frise-se, com a edição da Lei nº 200/74, restando patente o direito da agravante ao recebimento da complementação de pensão por morte a teor da Lei n° 4.819/58. 



    Ainda, destaca-se que o Estado de São Paulo promoveu a Reforma da Previdência Estadual em 06.03.2020, por meio da ECE nº 49/20, com regulamentações dadas pela Lei Complementar n° 1.354/20, sem a previsão de vedar a concessão de complementação de aposentadorias e pensões no âmbito estadual, portanto, não houve qualquer alteração na legislação interna. ALIÁS, NEM PRECISAVA DE VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO, POIS A LEI Nº 4.819/58, REPETE-SE, JÁ FOI REVOGADA PELA LEI Nº 200/74, TENDO SIDO ASSEGURADO O DIREITO DOS EMPREGADOS QUE JÁ TINHAM DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO, BEM COMO O DIREITO DOS PENSIONISTAS DESSES SERVIDORES, EM RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA.



    Por outras palavras, independentemente se o óbito do ex-servidor ocorreu antes ou após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, O INTERESSADO TERÁ DIREITO À PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO SE O EMPREGADO (E FUTURO BENEFICIÁRIO) FOI ADMITIDO ANTES DE 13.05.1974, POIS O BENEFÍCIO FOI GARANTIDO POR MEIO DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 200/74, NORMA DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA QUE NÃO PODE SER ATINGIDA POR LEI SUPERVENIENTE SEM RESGUARDAR O DIREITO ADQUIRIDO (ARTS. 2º E 6º, §2º, AMBOS DA LINDB). 



    Aqui, frise-se, em que pese o respeito ao entendimento diverso, não restou configurada na hipótese a situação de ‘mera expectativa de direito’, mas sim o típico instituto do ‘direito adquirido’, visto que mesmo antes do falecimento da ex-servidora da Caixa Econômica de São Paulo, o autor já tinha direito adquirido à complementação da pensão, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da LE nº 200/74, por condição préestabelecida inalterável (art. 6º, §2º, da LINDB). 



    Em suma, respeitado o entendimento do d. Juízo de origem, é o caso de provimento do presente recurso, reformando-se a r. sentença de primeiro grau, para fins de JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, para fins de condenar a FESP ré à imediata implementação do benefício da complementação da pensão para o postulante, bem como ao pagamento retroativo dos valores desde a data em que foi requerida a pensão pela requerente, nos termos da fundamentação e observada a prescrição quinquenal.



    Advirta-se que sobre as diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Estadual, a serem apuradas em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do desconto indevido de cada parcela, de acordo com o IPCAE, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE nº 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017). 



    Observe-se, ainda, que, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, observar-se-á: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente’.



    Por fim, diante da inversão da sucumbência na demanda, caberá à FESP o ressarcimento de custas e despesas processuais eventualmente adiantadas pelo autor. Ainda, tratando-se de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais, inclusive aqueles devidos para a fase recursal (art. 85, §11, do CPC), fica postergada para após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ocasião em que se poderá auferir o proveito econômico obtido com a presente demanda, evitando-se, assim, remuneração excessivas ou aviltantes.



    Ante o exposto e nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando-se a r. sentença de primeiro grau, para fins de JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, no sentido de CONDENAR a FESP ré à imediata implementação do benefício da complementação da pensão para o postulante, bem como ao pagamento retroativo dos valores desde a data em que foi requerida a pensão pela requerente, nos termos da fundamentação e observada a prescrição quinquenal. Advirta-se que sobre as diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Estadual, a serem apuradas em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do desconto indevido de cada parcela, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE nº 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017). Observe-se, ainda, que, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, observar-seá: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente’. Por fim, diante da inversão da sucumbência na demanda, caberá à FESP o ressarcimento de custas e despesas processuais eventualmente adiantadas pelo autor. Ainda, tratando-se de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais, inclusive aqueles devidos para a fase recursal (art. 85, §11, do CPC), fica postergada para após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ocasião em que se poderá auferir o proveito econômico obtido com a presente demanda, evitando-se, assim, remuneração excessivas ou aviltantes.”



    Nesse contexto, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de origem não prescinde da análise da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Pensionista de ex-empregado público. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.496.310/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 11/04/2025).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.455.001/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da CESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.463.685/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI nº 773.449/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19/2/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.202.412/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores